Tribunal: TJDFT
Processo: 0760822-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ENTREGA DE CHAVES. RECUSA INJUSTIFICADA. ABUSO DE DIREITO. BOA-FÉ OBJETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar o termo final da locação na data da apresentação das chaves, declarar a inexigibilidade de débitos posteriores e autorizar o depósito das chaves em cartório, afastando a condenação por danos morais e reconhecendo sucumbência recíproca.
2. Sustenta a apelante que que houve abuso de direito e violação à boa-fé objetiva, em razão da recusa injustificada das chaves e de cobranças indevidas, inclusive com a repropositura de boleto já quitado e o ajuizamento de ações posteriormente desistidas, o que lhe teria causado insegurança jurídica e constrangimento. Afirma ter sofrido risco de despejo e constrição patrimonial, defendendo que tais condutas configuram ato ilícito indenizável por dano moral. Requer o reconhecimento do dano moral, a redistribuição integral da sucumbência, por ter decaído minimamente, e a majoração dos honorários recursais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal cingese em: (i) definir se a recusa injustificada no recebimento das chaves, o ajuizamento de ações judiciais e a emissão de cobrança indevida configuram ato ilícito apto a gerar danos morais; (ii) estabelecer se houve sucumbência mínima da autora a justificar a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A indenização por danos morais exige a comprovação de ato ilícito ou abusivo que cause efetiva lesão à honra, à imagem ou à dignidade da parte, não se caracterizando pelo mero inadimplemento contratual ou por aborrecimentos inerentes às relações negociais.
5. A recusa injustificada no recebimento das chaves configura violação à boa-fé objetiva e abuso de direito, mas produz apenas efeitos patrimoniais, já sanados com a fixação do termo final da locação e a declaração de inexigibilidade das cobranças posteriores.
6. O ajuizamento de ações de despejo e de execução de título extrajudicial, em contexto de mora existente à época, caracteriza exercício regular do direito de ação, sendo incabível a pretensão indenizatória por danos morais quando ausente demonstração de cobrança vexatória, negativação ou protesto indevido.
7. A emissão de boleto decorrente de equívoco interpretativo sobre cláusula contratual expressamente pactuada não gera dano moral quando inexistem efeitos concretos lesivos à esfera extrapatrimonial da autora.
8. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito de cada parte, sendo incabível o reconhecimento de sucumbência mínima quando a parte autora obtém êxito apenas parcial em parcela acessória da controvérsia.
9. A sucumbência recíproca se impõe quando ambas as partes são vencedoras e vencidas em proporções relevantes, nos termos do art. 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Honorários majorados.
Teses de julgamento: “1. A recusa injustificada no recebimento das chaves, embora configure violação à boa-fé objetiva, não gera dano moral quando restrita a efeitos patrimoniais já recompostos judicialmente. 2. O ajuizamento de ações judiciais para cobrança de valores entendidos como devidos, na ausência de cobrança vexatória ou restrição de crédito, constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral. 3. Há sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito apenas parcial e acessório, sendo rejeitados os pedidos principais da demanda.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o e 11, 86 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 9.8.2011.